Tribunal: STF
Processo: Pet 6727
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental. Petição. Termos de colaboração. Obras de terraplanagem na construção da RNEST (Refinaria do Nordeste). Competência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Omissão ou contradição no julgado embargado. Inexistência. Rejeição. Superveniência, em hipótese similar, do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, fixando a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife). Necessidade de aplicação da mesma ratio decidendi. Matéria de ordem pública. Remessa, de ofício, dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata a uma das Varas Criminais da Comarca de Recife/PE. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição de embargos declaratórios (RISTF, art. 337) está configurada, já que o acórdão embargado abordou todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 



    2. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da causa.



    3. Ocorre que, após o julgamento do agravo regimental em questão, a Segunda Turma, no julgamento da Pet nº 6.863-AgR, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, em hipótese similar, fixou a competência da Justiça comum estadual de Pernambuco (Comarca de Recife) para conhecer de supostos fatos criminosos descritos em termos de colaboração premiada relativos a obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST-CONEST.



    4. Considerando-se que a presente Pet retrata hipótese similar àquela objeto do julgamento da Pet nº 6.863-AgR, deve prevalecer a mesma ratio.



    5. A competência absoluta é matéria de ordem pública, razão por que, não obstante o objeto do agravo regimental fosse a fixação da competência da Justiça Federal de Pernambuco, nada obsta que, de ofício, se disponha a seu respeito.



    6. Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento de termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser observadas as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/2/16).



    7. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, de ofício, de remessa dos termos de colaboração premiada a uma das varas criminais da Comarca de Recife/PE.